Tribunal: TJMT
Processo: 1006421-43.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006421-43.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NOSSO ESPACO CLINICA ESPECIALIZADA EM AUTISMO LTDA - CNPJ: 35.160.478/0001-63 (APELADO), ROBERVAL LUIZ ESPERA - CPF: 581.668.231-87 (ADVOGADO), DANIELLE MARIA ARAUJO SILVA - CPF: 054.431.001-22 (ADVOGADO), JACSON DE ALMEIDA - CPF: 021.306.381-63 (APELADO), UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - CNPJ: 42.163.881/0001-01 (APELANTE), JULIANA ARCANJO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JULIANA ARCANJO DOS SANTOS - CPF: 392.238.048-41 (ADVOGADO), BRUNA APARECIDA RONDELLI DAVIMERCATI - CPF: 342.524.688-76 (ADVOGADO), BRUNA APARECIDA RONDELLI DAVIMERCATI - CPF: 342.524.688-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES PARA PACIENTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRANSFERÊNCIA DE CARTEIRA DE BENEFICIÁRIOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ASSUNÇÃO DE DÍVIDA. NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO CREDOR. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. BOA-FÉ OBJETIVA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por UNIMED-RIO Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda. contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por Nosso Espaço Clínica Especializada em Autismo Ltda., condenando a operadora ao pagamento de R$ 34.500,00, referentes a serviços terapêuticos multidisciplinares prestados à beneficiária diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), em cumprimento a decisão judicial, acrescidos de correção monetária e encargos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a apelante possui legitimidade passiva para responder pela cobrança após a transferência da carteira de beneficiários para outra operadora; e (
ii
) estabelecer se a autora comprovou adequadamente a prestação dos serviços terapêuticos e a constituição do crédito exigido na demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade passiva é aferida segundo a teoria da asserção, bastando a pertinência subjetiva da parte demandada em relação
à
relação jurídica narrada na petição inicial.

4. Os serviços cobrados foram prestados entre agosto e novembro de 2023, período em que a apelante era a operadora responsável pela beneficiária e mantinha tratativas diretas com a clínica para viabilização do tratamento.

5. A transferência da carteira de beneficiários para outra operadora, ocorrida em 2024, constitui negócio jurídico celebrado entre as operadoras e não produz efeitos automáticos perante terceiros credores.

6. A exoneração da devedora originária por assunção de dívida depende da anuência expressa do credor, inexistente no caso concreto.

7. As comunicações eletrônicas, documentos assistenciais, relatórios de atendimento, registros de frequência e notas fiscais demonstram a efetiva prestação dos serviços e a submissão das cobranças ao fluxo administrativo da operadora.

8. A autora se desincumbe do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC ao apresentar documentação idônea que comprova a execução do tratamento e a inadimplência da contraprestação.

9. A apelante não produz prova capaz de desconstituir os documentos apresentados nem impugna especificamente os fatos e registros relativos aos atendimentos realizados.

10. A boa-fé objetiva impõe deveres de lealdade, cooperação e coerência, sendo incompatível com tais deveres a conduta de quem participa das tratativas, recebe a documentação para faturamento, efetua pagamentos anteriores e posteriormente nega a obrigação correspondente aos serviços prestados.

11. Comprovados a prestação dos serviços e o inadimplemento, incidem as consequências previstas nos
arts
. 389 e 395 do Código Civil, impondo-se a manutenção integral da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. A transferência da carteira de beneficiários entre operadoras de
plano
de saúde não exonera a devedora originária perante terceiros credores sem a anuência expressa do credor, nos termos do art. 299 do Código Civil.

2. A comprovação da prestação de serviços de saúde pode decorrer do conjunto probatório formado por notas fiscais, relatórios de atendimento, registros de frequência e comunicações administrativas entre as partes.

3. Alegações genéricas de insuficiência probatória não afastam documentos idôneos apresentados pelo autor quando ausente prova concreta em sentido contrário.

4. A operadora que participa das tratativas para execução do tratamento e do processamento administrativo das cobranças não pode, em observância à boa-fé objetiva, negar posteriormente a existência da obrigação correspondente aos serviços efetivamente prestados.

5. Comprovados a prestação dos serviços e o inadimplemento, é devida a cobrança dos valores contratados, acrescida dos encargos legais cabíveis.

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 299, 389, 395 e 422. CPC,
arts
. 341, 373, I, e 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp nº 1.919.163/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 24.06.2024,
DJe
26.06.2024. TJMT, Apelação Cível nº 1044604-20.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 26.05.2026,
publ
. 29.05.2026.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1006421-43.2024.8.11.0041

UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
DO RIO DE JANEIRO LTDA. X NOSSO ESPACO
CLÍNICA
ESPECIALIZADA EM AUTISMO LTDA.

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA., com o fito de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Cobrança proposta por NOSSO ESPAÇO CLÍNICA ESPECIALIZADA EM AUTISMO LTDA., julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 34.500,00 (trinta e quatro mil e quinhentos reais), referente a serviços de terapias multidisciplinares prestados à beneficiária S.A.G., em cumprimento a decisão liminar, acrescida de correção monetária pela taxa SELIC desde o vencimento de cada nota fiscal. Além disso, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Para tanto, a apelante sustenta, preliminarmente, fazer jus aos benefícios da gratuidade da justiça, ao argumento de que enfrenta grave crise financeira, com patrimônio líquido negativo e recuperação extrajudicial em curso.

No mérito, alega sua ilegitimidade passiva, afirmando que a carteira de beneficiários e as obrigações assistenciais foram integralmente transferidas à UNIMED-FERJ a partir de 01/04/2024.

Subsidiariamente, defende a improcedência da ação por ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços e da constituição do crédito cobrado, sustentando que as notas fiscais possuem natureza unilateral e desacompanhada de autorização específica ou validação administrativa.

Por fim, requer, caso mantida a condenação, a alteração do termo inicial da atualização monetária para a data da sentença ou, subsidiariamente, da citação (ID. 367342395).

Em contrarrazões, a apelada defende o não acolhimento do pedido de justiça gratuita, a manutenção da legitimidade passiva da UNIMED-RIO e a preservação integral da sentença, ao argumento de que os serviços foram prestados em 2023, anteriormente à alegada transferência da carteira, estando suficientemente comprovados por notas fiscais, relatórios de atendimento, documentos assistenciais e comunicações eletrônicas mantidas entre as partes (ID. 367342400).

Preparo comprovado (ID. 374555871).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (ILEGITIMIDADE PASSIVA DA APELANTE)

Eminentes Pares:

A apelante sustenta sua ilegitimidade passiva ao argumento de que, a partir de 01/04/2024, a carteira de beneficiários e as respectivas obrigações assistenciais teriam sido integralmente transferidas à UNIMED-FERJ, a quem caberia responder pelos débitos discutidos nesta demanda.

A preliminar não merece acolhimento.

A legitimidade passiva deve ser aferida em abstrato, à luz das afirmações contidas na petição inicial, segundo a teoria da asserção, bastando verificar a pertinência subjetiva da parte demandada com a relação jurídica deduzida em juízo.

Os documentos dos autos demonstram que os serviços cobrados foram prestados nos meses de agosto, setembro, outubro e novembro de 2023, período em que a Unimed-Rio figurava como operadora responsável pela beneficiária S.A.G., tendo mantido tratativas diretas com a autora para viabilização do tratamento e realizado pagamentos anteriores decorrentes da mesma relação jurídica (ID. 367341924, 367341928, 367341925, 367341927, 367341929, 367341926).

A alegada transferência da carteira de beneficiários para a Unimed-FERJ somente ocorreu em 2024 e constitui negócio jurídico celebrado entre as operadoras de saúde, não possuindo eficácia automática perante terceiros credores (ID. 367342382).

Ainda que se admita a existência de instrumento prevendo a assunção da dívida assistencial pela Unimed-FERJ, a exoneração da devedora originária depende da anuência expressa do credor, nos termos do art. 299 do Código Civil.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a exoneração do devedor originário somente ocorre mediante consentimento expresso do credor,
in
verbis
:

“(...) A teor do art. 299 do Código Civil, para que o terceiro assuma a obrigação do devedor, é preciso que haja o consentimento expresso do credor, momento em que haverá a exoneração do devedor inicial (...).”
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1919163 PR 2021/0025184-3, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/06/2024).

No caso concreto, inexiste qualquer elemento probatório demonstrando que a autora tenha consentido com a substituição da devedora ou renunciado ao direito de exigir o crédito da Unimed-Rio.

Assim, permanecendo íntegra a relação obrigacional originária e tendo o crédito sido constituído quando a apelante era a operadora responsável pela beneficiária, impõe-se a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre existência de prova suficiente da prestação dos serviços terapêuticos e da consequente constituição do crédito cobrado pela apelada.

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por Nosso Espaço Clínica Especializada em Autismo Ltda. em face de Unimed-Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda., objetivando o recebimento de R$ 34.500,00 (trinta e quatro mil e quinhentos reais), referente a serviços terapêuticos multidisciplinares prestados à beneficiária Sarah de Andrade Garcia, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), em cumprimento à decisão judicial proferida nos autos n. 1028683-12.2021.8.11.0002. A sentença julgou procedente o pedido ao reconhecer suficientemente comprovadas a prestação dos serviços e a inadimplência da operadora de saúde.

Na hipótese, os documentos acostados aos autos evidenciam a existência de relação negocial e operacional efetivamente estabelecida entre a Clínica Nosso Espaço e a UNIMED-RIO para viabilização do tratamento multidisciplinar da beneficiária Sarah de Andrade Garcia, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), em cumprimento à decisão judicial então vigente.

As comunicações eletrônicas mantidas entre as partes, inclusive reconhecidas pela própria recorrente em suas razões de apelação, demonstram a realização de tratativas relativas ao orçamento do tratamento, ao cadastramento da clínica, ao encaminhamento de documentos e à definição dos procedimentos administrativos necessários ao faturamento e processamento das cobranças (ID. 367341928, 367341924).

Além disso, evidencia-se que foram emitidas as correspondentes notas fiscais relativas aos atendimentos realizados nos meses de agosto, setembro, outubro e novembro de 2023, acompanhadas da documentação comprobatória apresentada pela clínica (ID. 367341929, 367341927, 367341926).

Soma-se a isso o fato de que os relatórios de atendimento, os registros de frequência e as comunicações eletrônicas mantidas entre as partes indicam a efetiva execução do tratamento e a submissão das cobranças ao procedimento administrativo da operadora (ID. 367341931, 367341927, 367341925).

Desse modo, o conjunto probatório não revela prestação de serviços isolada ou eventual, mas sim tratamento continuado realizado em benefício da usuária do plano de saúde, dentro de sistemática operacional previamente estabelecida entre as partes.

Ademais, a própria apelante reconhece que houve solicitação de orçamento, envio de documentação para cadastro da clínica e comunicações acerca do fluxo de autorização e faturamento, fatos que evidenciam a existência de relação negocial efetivamente estabelecida entre as partes (ID. 367342395).

Nessa perspectiva, incide o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, segundo o qual compete ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

Cumpre destacar que a apelante não produziu qualquer elemento concreto apto a infirmar a documentação apresentada pela autora tampouco impugnou especificamente os relatórios de atendimento, os registros de frequência, as comunicações eletrônicas nem demonstrou a inexistência dos atendimentos realizados.

Limitou-se a formular alegações genéricas de insuficiência probatória, incapazes de afastar a força demonstrativa do conjunto documental produzido nos autos.

No caso, a apelada se desincumbiu satisfatoriamente desse encargo ao apresentar documentação apta a demonstrar a prestação dos serviços, a emissão das respectivas notas fiscais e a existência das tratativas administrativas relacionadas ao faturamento e à cobrança dos valores inadimplidos.

Outrossim, a conduta da apelante deve ser examinada à luz do princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 422 do Código Civil, que impõe às partes deveres anexos de lealdade, cooperação e coerência.

Não se revela compatível com tais deveres a postura de quem participa das tratativas necessárias à execução do tratamento, recebe a documentação destinada ao faturamento, realiza pagamentos anteriores decorrentes da mesma relação jurídica e, posteriormente, nega a própria existência da obrigação correspondente aos serviços efetivamente prestados.

Incide, ainda, o disposto no art. 341 do Código de Processo Civil, segundo o qual compete à parte impugnar especificamente os fatos alegados pela parte adversa.

No caso, a apelante não apresentou prova capaz de desconstituir os documentos produzidos pela autora nem demonstrou qualquer inconsistência concreta nos registros dos atendimentos faturados.

Nesse sentido, colhe-se precedente desta Corte que, em situação análoga envolvendo cobrança promovida por prestadora de serviços de saúde, reconheceu que o pagamento reiterado de faturas anteriores e a posterior negativa de adimplemento configuram comportamento incompatível com os deveres de lealdade e cooperação decorrentes da boa-fé objetiva,
in
verbis
:

“(...) O pagamento regular das notas fiscais pela operadora durante longo período caracteriza aceitação tácita da prestação dos serviços, de modo que a posterior interrupção abrupta dos repasses viola os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório. (...).”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10446042020238110041, Relator: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 26/05/2026, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2026).

Dessa forma, restou suficientemente demonstrada a existência da obrigação cobrada, não havendo elementos aptos a infirmar a conclusão alcançada pelo Juízo de origem.

Por conseguinte, comprovada a prestação dos serviços e o inadimplemento da contraprestação devida, incidem as disposições dos
arts
. 389 e 395 do Código Civil, segundo as quais o devedor responde pelas consequências do descumprimento da obrigação, inclusive correção monetária e demais encargos legais.

Diante disso, verifica-se que a sentença examinou adequadamente os elementos de prova e reconheceu, de forma acertada, a existência do crédito perseguido pela autora, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo
incólume
a sentença recorrida em todos os seus termos.

Deixo de proceder à majoração dos honorários recursais, uma vez que a verba honorária já foi fixada no percentual máximo previsto no art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026